Tribunal: TJSP
Processo: 1003388-11.2016.8.26.0299
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: José Carlos Ferreira Alves
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA - Ação de rescisão contratual c/c indenização por danos morais e materiais – Atraso na entrega do bem – Contrato celebrado com o consumidor com prazo certo que se sobrepõe a eventual ajuste entre a loteadora e o Poder Público a respeito do sobrestamento do prazo para conclusão de obras de infraestrutura - Restituição integral que decorre do

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA - Ação de rescisão contratual c/c indenização por danos morais e materiais – Atraso na entrega do bem – Contrato celebrado com o consumidor com prazo certo que se sobrepõe a eventual ajuste entre a loteadora e o Poder Público a respeito do sobrestamento do prazo para conclusão de obras de infraestrutura - Restituição integral que decorre do inadimplemento exclusivo das vendedoras (Súmula 543 do C. STJ) – Pedido de rescisão incompatível com lucros cessantes – Danos morais inocorrentes – Recursos providos em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000498154
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003388-11.2016.8.26.0299, da Comarca de Jandira, em que são apelantes
SCOPEL SPE-04 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA., AMARI PROJETOS E
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS
-
EIRELI
(AMARI
PROJETOS
E
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS
LTDA)
e
ANC
PROJETOS
E
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, são apelados FABIO LUIS RODRIGUES
LIMA e PAULA VAZ DE MELLO LIMA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Deram provimento em parte aos recursos. V. U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ
CARLOS FERREIRA ALVES (Presidente), JOSÉ JOAQUIM DOS SANTOS E
ALVARO PASSOS.
São Paulo, 2 de julho de 2020.
JOSÉ CARLOS FERREIRA ALVES
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003388-11.2016.8.26.0299
Apelantes: Sp-04 Empreendimentos Imobiliários Ltda., ANC Projetos e
Empreendimentos
Imobiliários
e
Amari
Projetos
e
Empreendimentos Imobiliários
Apelados: Fábio Luís Rodrigues Lima e Paula Vaz de Mello Lima
Comarca: Jandira
MM. Juiz de 1a Instância: Bruno Cortina Campopiano
VOTO No 38158
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL COMPROMISSO DE COMPRA E
VENDA - Ação de rescisão contratual c/c indenização por
danos morais e materiais
Atraso na entrega do bem

Contrato celebrado com o consumidor com prazo certo
que se sobrepõe a eventual ajuste entre a loteadora e o
Poder Público a respeito do sobrestamento do prazo para
conclusão de obras de infraestrutura - Restituição integral
que decorre do inadimplemento exclusivo das vendedoras
(Súmula 543 do C. STJ) Pedido de rescisão incompatível
com lucros cessantes
Danos morais inocorrentes

Recursos providos em parte.
RELATÓRIO.
1.
Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelas rés às fls.
532/565 e 600/609 contra a r. sentença de fls. 513/518, cujo relatório se
adota, que julgou parcialmente procedente a ação de rescisão
contratual c/c indenização por danos morais e materiais para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
declarar rescindido o contrato, condenando as rés, solidariamente, à
devolução integral dos valores pagos, com correção monetária
desde o desembolso e juros da mora a partir da citação, bem como
condenar as rés ao pagamento de 0,5% sobre o preço de venda do
imóvel por mês de atraso até a distribuição da ação, a título de lucros
cessantes e, por fim, condenar as rés ao pagamento de indenização
por danos morais no valor de R$ 5.000,00,
2.
As rés e os autores opuseram embargos de declaração às fls.
520/521, 522/524 e 525/528, todos rejeitados, nos termos da r. decisão
de fls. 529/530.
3.
Irresignada,
insurge-se
a
corré
SP-04
Empreendimentos
Imobiliários, pugnando, inicialmente, pela concessão dos benefícios
da gratuidade de justiça por ter sido decretada sua recuperação
judicial, requerendo, alternativamente, seja deferido o diferimento
para o pagamento das custas. No mérito, pugna pelo cumprimento
do contrato, com retenção de 20% do valor pago pelos autores,
conforme previsto na cláusula sexta do contrato, posto que não
houve atraso na entrega do bem, cujas obras de infraestrutura
estavam prontas na data avençada para a entrega do loteamento.
Relata, entretanto, que em razão do atraso da SABESP em realizar
obras de saneamento, a Prefeitura Municipal não expediu o Termo de
Verificação de Obras, fazendo-o somente em 2017 autorizando a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
utilização de fossas até que a SABESP concluísse as obras. Afirma,
portanto, que o atraso não pode ser imputado à construtora, que
não cometeu qualquer ato ilícito ensejador da obrigação de
indenizar por danos morais ou de devolver integralmente o valor das
parcelas pagas. Aponta, ademais, o descabimento da indenização
por lucros cessantes, posto que, por se tratar de lote, os autores não
deixaram de lucrar por não haver nenhuma edificação no local e,
ainda, em virtude da incompatibilidade com o pedido resolutório da
avença, configurando duplicidade de condenação ou bis in idem.
4.
As corrés ANC Projetos e Amari Projetos também recorreram,
alegando, em síntese, o descabimento da condenação ao
pagamento de lucros cessantes, que não podem ser presumidos,
sendo certo que os autores sequer poderiam usufruir do imóvel, que
não possui nenhuma edificação e, em caráter eventual, requer sejam
os lucros cessantes incidentes apenas após o efetivo prazo para a
conclusão da obra. Apontam, ademais, o descabimento da
condenação por danos morais, posto que os autores não
comprovaram qualquer abalo ensejador da obrigação de indenizar,
ressalvando que o mero inadimplemento contratual não dá ensejo à
condenação ao pagamento da pretendida indenização.
5.
Contrarrazões apresentadas às fls. 617/645.
FUNDAMENTOS.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
6.
Os recursos merecem parcial provimento.
7.
Consigno, inicialmente, que as disposições previstas na Lei
6.766/79 não se sobrepõem, em hipótese alguma, àquelas previstas
no Código de Defesa do Consumidor, perfeitamente aplicável a
espécie.
8.
Em segundo lugar, eventual prorrogação do cronograma de
obras acertado exclusivamente entre a loteadora e o Poder Público
não se opõe aos consumidores, que assinaram contrato com prazo
de entrega certo e determinado. A este respeito, inclusive, confira-se
trecho do v. acórdão do Recurso de Apelação no
1003116-76.2016.8.26.0344, de relatoria do Exmo. Des. Francisco
Loureiro, cuja ementa está mais abaixo transcrita: “Absolutamente
irrelevante tenham as loteadoras obtido junto à Prefeitura Municipal a
prorrogação do prazo de entrega das obras por mais dois anos. Não
se
confundem o ilícito administrativo e o ilícito contratual.
Eventualmente a prorrogação do cronograma afasta o ilícito
administrativo, mas nem por sonho prorroga a cláusula contratual de
entrega das obras de infraestrutura”.
9.
E, uma vez verificada a culpa das vendedoras pelo insucesso
da avença, é de rigor o retorno das partes ao status quo anterior
(Súmula 3 deste E. TJSP), com a restituição integral dos valores pagos
(Súmula 543 do C. STJ).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10.
Por outro lado, de fato, não deve prevalecer a pretensão dos
autores ao recebimento das perdas e danos, consubstanciada em
lucros cessantes.
11.
Isto porque a pretensão de rescindir o contrato não é
compatível com o recebimento de aluguéis. Ademais, os autores
receberão todos os valores que pagaram com juros e correção
monetária.
12.
Ademais, não há que se falar na condenação à indenização
por danos morais no caso concreto.
13.
É
que
o
mero
inadimplemento
contratual,
conforme
entendimento pacífico de nossa jurisprudência, não dá ensejo à
reparação por dano moral.
14.
Segundo Sérgio Cavalieri Filho, só se caracteriza como dano
moral “(...) a dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à
normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico
do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio em seu
bem-estar. Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou
sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral,
porquanto, além de fazerem parte da normalidade do nosso dia-a-
dia, no trabalho, no trânsito, entre os amigos e até no ambiente
familiar, tais situações não são intensas e duradouras, a ponto de
romper o equilíbrio psicológico do indivíduo” (Programa de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
responsabilidade civil, 2a ed., SP: Malheiros, 1998, p. 78, apud Carlos
Roberto Gonçalves, Responsabilidade civil, 8a ed., SP: Saraiva, 2003, p.
549/550).
15.
Nesse mesmo sentido já decidiu o Superior Tribunal de Justiça
reiteradas vezes:
“CIVIL. DANO MORAL. NÃO OCORRÊNCIA. O recurso
especial não se presta ao reexame da prova. O mero
dissabor não pode ser alçado ao patamar do dano
moral, mas somente aquela agressão que exacerba a
naturalidade dos fatos da vida, causando fundadas
aflições ou angústias no espírito de quem ela se dirige.
Recurso especial não conhecido” (REsp 403919-MG, 4a
turma, rel. Min. Cesar Asfor Rocha, j. 15.5.2003, RSTJ
171/351).
16.
Em verdade, “a indenização por dano moral não deve ser
deferida por qualquer contrariedade, não se devendo estimular o
enriquecimento indevido nem a chamada 'indústria do dano mor'”
(REsp. no 504.639 PB, 4a Turma do Superior Tribunal de Justiça, v. un.,
Rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, em 26/6/03, DJ de 25/8/03, pág.
323).
17.
Confira-se, a propósito, lição do eminente Des. José Osório que,
ao relatar a Ap. 83.060.4/5-00, j. 12/8/99, assim decidiu: “Nos casos de
ilícito contratual, exige-se maior severidade para o reconhecimento
do dano moral. Só mesmo em caso de dolo civil ou de culpa
grosseira por parte do causador do dano. Nos demais casos, entende-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
se que os aborrecimentos sofridos são consequência natural da vida
dos negócios. É o que aconteceu no presente caso, em que a ré
teve algum motivo para explicar seu comportamento...”.
18.
O Egrégio Superior Tribunal de Justiça mantém entendimento
segundo o qual "o inadimplemento do contrato, por si só, pode
acarretar danos materiais e indenização por perdas e danos, mas,
em regra, não dá margem ao dano moral, que pressupõe ofensa
anormal à personalidade. Embora a inobservância das cláusulas
contratuais por uma das partes possa trazer desconforto ao outro
contratante
e normalmente o traz
trata-se, em princípio, do
desconforto a que todos podem estar sujeitos, pela própria vida em
sociedade" (REsp. 338.162 - MG - STJ - 4a Turma - Rel. Min. Sálvio de
Figueiredo Teixeira - J. 20.11.2001 - DJ de 18.02.2002) (Grifei).
19.
No caso sob exame, não há situação de excepcionalidade
que permita a conclusão de que os autores sofreram abalo em sua
honra ou a qualquer valor psíquico, de maneira que o afastamento
do pedido de indenização a este título é de rigor.
20.
Neste sentido, confiram-se precedentes desta Corte e do
Colenda Superior Tribunal de Justiça:
“Dano
moral.
Mero
constrangimento
incapaz
de
configurar violação aos direitos da personalidade.
Ausência de prova de que o aludido incidente tenha
provocado abalo da honra ou qualquer valor íntimo ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
psíquico da apelante. Recorrente não se desincumbiu do
ônus probatório, demonstrando de maneira cabal a
conduta lesiva do recorrido capaz de justificar pedido de
reparação de danos, sendo de rigor o não acolhimento
de sua pretensão (art. 333, I, do CPC). Recurso, nesta
parte, improvido. (...) 2 - Melhor sorte não assiste à
apelante quanto ao pedido de indenização por danos
morais. Embora não se duvide dos aborrecimentos
causados à apelante pelo evento em questão, tornaram-
se relativamente comuns incidentes envolvendo atrasos
na entrega de obra, como o ocorrido no caso em tela,
não importando reparação o mero constrangimento
incapaz
de
configurar
violação
aos
direitos
da
personalidade. Não havendo prova e nesse caso não se
presume o dano de ter o aludido incidente provocado
abalo da honra ou qualquer valor íntimo ou psíquico da
apelante, não se justifica a compensação em dinheiro,
restando descabida, neste ponto, a reforma da r.
sentença.” (TJSP. Ap. 9285214-41.2008.8.26.0000 Rel. Des.
José Joaquim dos Santos 2a Câmara de Direito Privado DJ
16/10/2012).
“Na verdade, meras aflições e irresignações são próprias
dos negócios que são realizados no mundo todo e sem
outras particularidades, como no caso, não estariam a
justificar reparação por dano moral. Se todos os negócios
devessem ser presumidos como a terem de desembocar
num mar de rosas e a natureza humana não haveria
sequer de ter que padecer dúvidas nem angústias, como
é de se esperar dela, para honra de suas gerais
características, nem as leis haveriam de prever sequer
normas de reparação por danos materiais (Tribunal de
Justiça de São Paulo, 4a Câmara de Direito Privado,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
apelação cível n° 140.905-4/7, de São Paulo, relator
Desembargador J. G. JACOBINA RABELLO, j. 26/6/2003).
“RECURSO
ESPECIAL
-
AÇÃO
DE
RESCISÃO
DE
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL - MORA
DA CONSTRUTORA PROMITENTE VENDEDORA RESTITUIÇÃO
INTEGRAL
DAS PARCELAS PAGAS - CABIMENTO

IMPONTUALIDADE NA ENTREGA DO IMÓVEL - DANO
MORAL - INEXISTÊNCIA, EM REGRA - PRECEDENTES -
RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. I - O
consumidor está autorizado, por nosso ordenamento
jurídico, a pleitear a rescisão contratual, bem como a
devolução imediata dos valores pagos. II - Decorrente da
rescisão contratual, em virtude da mora injustificada da
Construtora, promitente vendedora, a devolução integral
das parcelas pagas é medida de rigor e está em
consonância com a orientação preconizada por esta
Corte
Superior.
III
-
Todavia,
salvo
circunstância
excepcional que coloque o contratante em situação de
extraordinária angústia ou humilhação, não há dano
moral. Isso porque, o dissabor inerente à expectativa
frustrada decorrente de inadimplemento contratual se
insere no cotidiano das relações comerciais e não
implica lesão à honra ou violação da dignidade humana.
Precedentes.
IV
-
Recurso
especial
parcialmente
provido.” (STJ. REsp 1129881 / RJ Rel. Min. Massami Uyeda
Terceira Turma Data do julgamento: 15/09/2011).
21.
Por derradeiro, bem fixada a correção monetária, consistente
na mera recomposição da moeda, incidente, portanto, a partir de
cada desembolso, bem como os juros moratórios, devidos a partir da
citação, quando as rés foram constituídas em mora, posto que a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
rescisão do contrato ocorreu por culpa exclusiva das vendedoras.
22.
No mais, defiro o pedido de gratuidade de justiça à apelante
SP-04 Empreendimentos Imobiliários, consignando, porém, que
referido benefício terá efeito ex nunc.
23.
Em razão do ora decidido, de rigor o reconhecimento da
sucumbência recíproca, devendo cada parte arcar com as custas e
despesas
processuais
despendidas,
fixando-se
os
honorários
advocatícios da seguinte forma: as rés pagarão aos patronos dos
autores 10% do valor atualizado da condenação e os autores
pagarão aos patronos das rés 10% sobre o valor da causa,
descontado o montante relativo à restituição devida pelas rés,
vedada a compensação, nos termos do art. 85, §14, do CPC.
24.
Por derradeiro, dou por prequestionados os dispositivos
invocados e, tendo sido devidamente motivado o entendimento
esposado por esta C. 2a Câmara de Direito Privado, eventual acesso
às vias especial ou extraordinária não restará prejudicado.
25.
Diante do exposto, pelo meu voto, DOU PARCIAL PROVIMENTO
aos recursos, nos termos da fundamentação supra.
JOSÉ CARLOS FERREIRA ALVES
RELATOR